Tribunal: TJPA
Processo: 0807246-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6070 - Contribuição de Autônomos
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807246-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: MARCELO MATOS DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19.

AGRAVO INSURGINDO QUANTO A REGULARIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXIGIDA. MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS NÃO FORAM EXCLUÍDOS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, QUE DEU NOVA DISCIPLINA AO ART. 22, XXI DA CF, ESTABELECENDO COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR ACERCA DA MATÉRIA. LEI FEDERAL Nº 13.954/19 QUE ESTABELECEU CONTRIBUIÇÃO DE 9,5%.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO DE PISO.

1.

As alterações da Emenda Constitucional 103/2019 deram à União a competência privativa para legislar acerca das normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inciso XXI, CF).

2.

Em razão das alterações, foi publicada a Lei Federal n. 13.954/2019, modificando várias legislações referentes aos militares das forças armadas, aplicáveis aos Estados, dentre elas, a criação do Sistema de Proteção Social dos Militares e a instituição da alíquota de contribuição de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020.

3.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0807246-52.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO

PARÁ – IGEPREV
PARÁ
com esteio no art. 1.015, parágrafo único do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa que
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº
0801225-45.2020.8.14.0005, movida por
MARCELO MATOS DE QUEIROZ
, deferiu tutela provisória de urgência, para determinar que o IGEPREV e o Estado do Pará se abstenham de aplicar contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, com alíquota de 9,5%, prevista na Lei Federal nº 13.954/201. Fixou multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da medida.

Em síntese, narram os autos
que o autor é
Policial Militar da reserva remunerada do Estado do Pará, e reclama a não contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará.

Sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 (art. 84, II), com a alteração que lhe foi dada pela Lei Complementar nº 128/2020 isenta os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará. Contudo, 15 de fevereiro de 2020, teria sido surpreendida com o anúncio pelo Governador do pagamento da referida taxação no percentual de 9,5% da remuneração, já no mês de abril do corrente ano.

Em vistas disso, pugnou a abstenção da aplicação da referida contribuição previdenciária.

Face a decisão concessiva, o IGEPREV interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando a ausência de probabilidade do direito do autor, e alegando que a tese de que a Lei Complementar Estadual 128/2020 exclui o agravado reformado e pensionistas da exação tributária contributiva não se sustenta, pois com a Emenda Constitucional 103/2019 a matéria não poderia ser prevista em lei estadual, pois as pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares na forma do art. 22, XXI, da Constituição passaram à competência privativa da União para legislar.

Afirma não haver que se falar em ofensa ao Direito Adquirido ou ao Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos, considerando que não houve qualquer modificação na composição remuneratória que implique na redução do valor global dos benefícios pagos os militares inativos e seus pensionistas.

Por fim, pugna a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e em mérito, total provimento do recurso, para que seja revogada a liminar deferida pelo juízo de piso.

Em sede de cognição sumária concedi efeito suspensivo à decisão agravada, ante a presença de seus requisitos legais.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso (ID. 3494368)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo, e a consequente reforma da decisão combatida. (ID. 3721108)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presen
tes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
proferida pelo Magistrado de piso que
deferiu pedido de tutela de urgência no sentido de determinar ao Estado do Pará que se abstivesse de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas.

Pois bem. Feita tal consideração, cumpre ressaltar que as alterações da Emenda Constitucional 103/2019 deram à União a competência privativa para legislar acerca das normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inciso XXI), senão vejamos:

“
Art. 22. Compete
privativamente
à União legislar sobre:

XXI -
normas gerais
de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de

bombeiros militares
;

(
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).”

(grifo meu)

Da leitura, percebe-se que segundo a nova disciplina do art. 22, inc. XXI, da CF, cabe somente à União, privativamente, estabelecer normas gerais quanto a inatividades e pensionistas de policiais militares e corpo de bombeiros militares, sendo certo que a possibilidade de contribuição previdenciária e a respectiva alíquota são normas de caráter geral que, agora, somente compete à União regulamentar.

Em razão destas alterações, foi publicada a Lei Federal n. 13.954/2019, modificando várias legislações referentes aos militares das forças armadas, aplicáveis aos Estados, dentre elas, a criação do Sistema de Proteção Social dos Militares e a instituição da alíquota de contribuição, nos seguintes termos:

“
Art. 24. O
pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem
tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.”

E ainda, consignou a incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares inativos dos Estados, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas,
in verbis:

“
Art. 24-C.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares
.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.”

Desta feita, reforço que quando da alteração da Lei Estadual nº 39/2002, com o advento da Lei Complementar nº 128/2020 em 13/01/2020, a matéria já era de competência exclusiva da União, por força da Emenda Constitucional nº 103, de 13/11/19.

Neste espeque, a jurisprudência pátria já possui análise referente à matéria:

“As alterações da Emenda Constitucional 103/2019 deram à União a competência privativa para legislar acerca das normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inciso XXI). Em razão destas alterações, foi publicada a Lei Federal n. 13.954/2019, modificando várias legislações referentes aos militares das forças armadas, aplicáveis aos Estados, dentre elas, a criação do SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES e a instituição da alíquota de contribuição de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020 (ativos) e a partir de 20/03/2020 (inativos)”.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1408611- 49.2020.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 13/07/2020, p: 15/07/2020).

Por fim, embora não haja argumentos específicos, apenas para fins de argumentação, esclareço que a Lei nº 13.954/19 estipula aos Estados diversas penalidades em caso de descumprimento da aplicação da alíquota definida pela União, todavia, em caso em particular, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Cível Originária nº 3.350,
deferiu medida liminar ao Estado do Rio Grande do Sul para impedir que a União aplique sanções caso o governo mantenha a cobrança da alíquota de 14% dos militares estaduais, prevista na legislação local, em detrimento da atualmente aplicável por lei federal aos militares das Forças Armadas e a seus pensionistas (9,5%).

No caso, já havia alíquota específica atribuída aos militares inativos, e o STF analisou a situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul,

percebendo que a não incidência da contribuição no percentual de 14% (quatorze

por cento) impactaria sobremaneira o orçamento estadual.

Entretanto, situação diversa ocorre com o Estado do Pará, em que não se atribuiu alíquota alguma aos militares inativos, prevendo apenas a obrigação de pagamento de contribuição previdenciária no percentual de 11% (onze por cento) aos militares ativos. Igualmente, tampouco houve submissão a análise financeira do ente estadual como no caso do Estado do Rio Grande do Sul.

Portanto, considerando não ter sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019, nos autos da ACO 3.350 MC/DF, mas tão somente, reconhecida uma situação diferenciada, na hipótese, permanece presumidamente constitucional a norma em tela, não havendo porque afastar sua aplicabilidade.

Desta feita, por todo o discorrido, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte agravada, razão pela qual, forçoso o provimento ao Agravo de Instrumento.

ANTE O EXPOSTO, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021